Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714693-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA AQUINO DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Em observância aos comandos dos arts. 10, 80 e 81 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar acerca das preliminares, sobretudo a de alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões de ID 59101678. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador